Tribunal: TJDFT
Processo: 0002872-71.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA. REJEIÇÃO. FORMALIDADES DO ART. 226 CPP OBSERVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DO LIAME SUBJETIVO ENTRE OS COAUTORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Segundo orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoas deve observar as regras contidas no artigo 226, do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 568.886/SC, HC 727.742/SP, julgados no Superior Tribunal de Justiça; e RHC 206.846/SP do Supremo Tribunal Federal.

1.1. No caso dos autos a vítima descreveu a pessoa a ser reconhecida; tal pessoa, foi colocada, em sala própria destinada ao reconhecimento, ao lado de pessoas com qualquer semelhança com o suspeito; a vítima apontou precisamente o réu; o auto de reconhecimento foi devidamente assinado pelo reconhecedor e por duas testemunhas presenciais; o reconhecimento pessoal foi corroborado em juízo pela vítima e por testemunhas policiais. Inexistência de nulidade do ato de reconhecimento realizado.

2. Sabe-se que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente, quando firme e em harmonia com os demais elementos de convicção, como é o caso.

2.1 As provas dos autos, sobretudo, as declarações da vítima e os relatos de testemunhas policiais, confirmam a condenação do apelante pelo delito de roubo consumado circunstanciado pelo concurso de pessoas. O réu, conhecido de vista da vítima, foi preso em flagrante delito, localizado no dia dos fatos pela polícia, por ter, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, subtraído, mediante violência/grave ameaça, os pertences da vítima em via pública. Absolvição por insuficiência de provas descabida.

3. Inviável o afastamento da majorante do concurso de pessoas se as provas dos autos confirmam que o crime foi cometido por mais de um agente, com divisão de tarefas e presente o liame subjetivo entre eles, os quais contribuíram para o êxito da empreitada criminosa.

4. Pena bem dosada, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.

5. Recurso conhecido e desprovido.